Tribunal: STF
Processo: RE 203141
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO DECORRENTES DE
CONCEPÇÃO ERRÔNEA DA VERDADE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SER
PROFERIDO SEGUNDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EM FACE DO DISPOSTO NO
ART. 335, § 1º DO RISTF. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Omissões inexistentes. As questões suscitadas foram
objeto do despacho proferido nos autos do recurso extraordinário,
bem como do julgamento do agravo regimental interposto.
2. Artigo 335, § 1º do RISTF. Aplicabilidade exclusivamente
aos embargos de divergência e aos embargos infringentes.
Embargos rejeitados.